Tribunal: TJMT
Processo: 1012965-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1012965-15.2020.8.11.0000
Impetrante: Fabiana Felix de Arruda Souza
Paciente: Vanessa da Mata Silva
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT
Conforme consta da certidão acostada ao feito (Id. 46866970), o eminente Desembargador Rondon Bassil Dower Filho é o relator do habeas corpus n. 1014324-34.2019.8.11.0000, no qual também figura como parte a paciente Vanessa da Mata Silva, referente ao processo n. 1204-21.2019.811.0038, código 107908.
Desta feita, tendo em vista que a presente ação constitucional se refere à mesma lide retratada no citado habeas corpus, fica caracterizada a prevenção, razão pela qual determino que este writ seja redistribuído ao relator prevento, em estreita observância ao disposto no art. 80, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto